Tribunal: TJMT
Processo: 1001667-12.2024.8.11.0024
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001667-12.2024.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE MELLO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 175.597.741-72 (RECORRENTE), KAIQUE CESAR FONSECA - CPF: 045.313.111-59 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DO TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016, ART. 21. DIREITO DE ESCOLHA DO PASSAGEIRO. REEMBOLSO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. PESSOA IDOSA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por passageira em face de companhia aérea, em razão do cancelamento de voo doméstico
no trecho Passo Fundo/RS a Goiânia/GO, sob alegação de manutenção não programada. A autora sustenta que houve reembolso unilateral da passagem, sem oferta efetiva de reacomodação, sendo compelida a adquirir novo bilhete em outra companhia aérea, postulando ressarcimento da diferença de valores e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a determinação de suspensão nacional dos processos no Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF se aplica ao caso; (
ii
) estabelecer se o cancelamento do voo por manutenção não programada afasta a responsabilidade da companhia aérea; (
iii
) determinar se o reembolso unilateral, sem observância do direito de escolha previsto no art. 21 da Resolução ANAC nº 400/2016, configura falha na prestação do serviço; e (
iv
) verificar a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não se limita à definição do regime jurídico aplicável (CBA ou CDC), mas envolve a violação direta do art. 21 da Resolução ANAC nº 400/2016, que assegura ao passageiro o direito de optar entre reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade, afastando a identidade material com o Tema 1.417 do STF.

Nos termos do Tema 210 do STF (RE nº 636.331), as limitações indenizatórias previstas em convenções internacionais não se aplicam aos danos materiais decorrentes de voos domésticos, sendo cabível a reparação integral.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo apta a excluir o dever de indenizar.

O reembolso unilateral do valor da passagem, sem comprovação de que tenha sido opção da passageira, viola o direito de escolha assegurado pela Resolução ANAC nº 400/2016 e caracteriza falha na prestação do serviço.

A diferença entre o valor pago pela nova passagem e o montante reembolsado configura dano material diretamente decorrente da conduta da fornecedora, impondo-se a restituição integral.

O cancelamento do voo sem adequada assistência, aliado ao reembolso imposto unilateralmente, especialmente em relação a passageira idosa, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja dano moral, agravado pelo desvio produtivo do consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O reembolso unilateral de passagem aérea, sem observância do direito de escolha previsto no art. 21 da Resolução ANAC nº 400/2016, configura falha na prestação do serviço. 2. A manutenção não programada de aeronave caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea. 3. Em voos domésticos, é devida a reparação integral dos danos materiais comprovadamente suportados pelo passageiro. 4. O cancelamento de voo com assistência inadequada pode ensejar dano moral, especialmente quando evidenciado desrespeito à dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CDC, art. 14. Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa). Lei nº 9.099/95,
arts
. 54 e 55. Resolução ANAC nº 400/2016, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 636.331 (Tema 210 da Repercussão Geral); STF, ARE nº 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA DE MELLO MONTEIRO DA SILVA em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. (ID 342459887).

Narra a parte autora, em sua petição inicial (ID 342459868), que adquiriu passagem aérea da empresa ré para o trecho de Passo Fundo/RS a Goiânia/GO, com embarque previsto para o dia 19 de outubro de 2024. Sustenta que a viagem era motivada por um compromisso inadiável em seu destino. Contudo, ao chegar ao aeroporto, foi surpreendida com o cancelamento do voo. Alega que a companhia aérea não lhe ofereceu a devida assistência, limitando-se a proceder, de forma unilateral, ao estorno do valor pago pela passagem, no montante de R$ 1.075,80. Diante da omissão e da necessidade de cumprir sua agenda, viu-se obrigada a adquirir um novo bilhete aéreo, em companhia diversa (Gol Linhas Aéreas), pelo valor de R$ 2.571,19. Postulou, assim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.495,39, correspondente à diferença de custo, e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em sua contestação (ID 342459886), a empresa aérea requerida argumentou que o cancelamento do voo ocorreu por necessidade de manutenção não programada na aeronave, o que caracterizaria hipótese de força maior, excludente de sua responsabilidade. Defendeu ter prestado a assistência devida ao optar pelo reembolso integral da passagem, em conformidade com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Alegou a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a ausência do dever de indenizar, refutando a ocorrência de danos materiais e morais.

Após a instrução, sobreveio a sentença de primeiro grau (ID 342459887), que julgou os pedidos improcedentes. O juízo de origem entendeu que a companhia aérea cumpriu com sua obrigação legal ao efetuar o reembolso do valor da passagem, conforme o disposto no artigo 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, e que a aquisição de novo bilhete configurou mera liberalidade da autora, não havendo falar em falha na prestação do serviço ou dano indenizável.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 342459892), pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões, reitera que o direito de escolha entre as opções de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte cabe exclusivamente ao passageiro. Afirma que o reembolso foi realizado de forma unilateral e sem o seu consentimento, constituindo uma manobra da empresa para se eximir de sua responsabilidade de garantir o transporte ao
destino final
. Defende a tese de que a manutenção não programada é um fortuito interno, inerente ao risco do negócio, e que a falha na prestação do serviço gerou danos materiais e morais que devem ser reparados.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 342459898), pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Posteriormente, peticionou nos autos (ID 342999383), requerendo a suspensão do processo com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417 da Repercussão Geral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, incluindo o preparo devidamente recolhido (
IDs
342459895 e 342459896). No mérito, adianto que meu voto é pelo seu integral provimento.

1. Da Preliminar de Suspensão do Feito – Inaplicabilidade do Tema 1.417 do STF

Inicialmente, analiso o requerimento da empresa recorrida de suspensão do presente feito, com fundamento na decisão do Ministro Dias Toffoli no ARE 1.560.244, que reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) ou do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em casos de danos decorrentes do transporte aéreo (Tema 1.417) e determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

Embora ciente da referida determinação, entendo que ela não se aplica ao caso concreto, porquanto a situação em análise apresenta distinções fáticas e jurídicas fundamentais (
distinguishing
) que afastam a necessidade de sobrestamento.

1.1. Da Inexistência de Identidade Material (
Distinguishing
)

A controvérsia central deste processo não se resume à discussão genérica sobre a "falha na execução do contrato de transporte" para fins de aplicação de limites indenizatórios previstos em convenções internacionais ou no CBA. A questão primordial que se coloca é anterior e mais específica: a violação direta pela companhia aérea de uma norma administrativa expressa, qual seja, o artigo 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que confere ao passageiro, e somente a ele, o direito de escolher a solução que melhor lhe aprouver em caso de cancelamento do voo.

A tese do Tema 1.417 do STF debruça-se sobre o regime de responsabilidade e a eventual limitação dos valores de indenização por danos. Contudo, a conduta da empresa recorrida de efetuar um reembolso unilateral e forçado, frustrando a legítima expectativa da consumidora de ser reacomodada para chegar ao seu destino, configura um ato ilícito autônomo, caracterizado pelo abuso de direito e pelo descumprimento de um dever acessório de assistência e lealdade contratual. O reconhecimento desse ilícito e do consequente dever de indenizar independe da definição do regime jurídico (CBA ou CDC) a ser aplicada para a quantificação final do dano, pois a falha reside na usurpação de uma prerrogativa legal do consumidor.

1.2. Da Reparação Integral nos Danos Materiais em Voos Domésticos

No que tange especificamente ao pleito de reparação por danos materiais – o ressarcimento da diferença paga pela nova passagem –, a questão já se encontra pacificada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331 (Tema 210), a Corte fixou a tese de que "nos contratos de transporte aéreo de passageiros, as limitações de responsabilidade civil estabelecidas nas convenções internacionais não se aplicam aos pedidos de indenização por danos materiais em voos domésticos".

Portanto, a discussão travada no Tema 1.417, que envolve a prevalência de normas internacionais e do CBA, não possui o condão de paralisar a pretensão de ressarcimento integral dos valores efetivamente desembolsados pela consumidora para garantir seu transporte, visto que o voo em questão era de natureza doméstica. A reparação material, neste caso, rege-se pela legislação nacional, que prevê a restituição completa do patrimônio lesado.

1.3. Da Proteção à Pessoa Idosa e da Prioridade de Tramitação

É imperativo salientar que a recorrente, nascida em 1950 (ID 342459869), conta atualmente com 76 anos de idade, sendo, portanto, pessoa idosa. O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) e o Código de Processo Civil asseguram a essa população a tramitação célere e prioritária de seus processos. Suspender o andamento de uma demanda ajuizada por uma cidadã em idade avançada, para aguardar o julgamento de mérito de um Recurso Extraordinário que não possui data definida para ser pautado, representaria uma afronta direta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à razoável duração do processo.

A ordem de suspensão emanada do STF não possui caráter absoluto e deve ser interpretada de forma a não servir como um obstáculo intransponível à entrega da prestação jurisdicional, especialmente em casos como o presente, onde o direito se mostra maduro para julgamento e a postergação do feito implicaria prejuízo evidente e desproporcional a uma parte manifestamente vulnerável.

1.4. Da Responsabilidade por "Fortuito Interno" – Irrelevância do Diploma Aplicável

Por fim, ainda que se admitisse, apenas para fins de argumentação, a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, o dever de indenizar da empresa recorrida permaneceria intacto. Isso ocorre porque o evento alegado como justificativa para o cancelamento – "manutenção não programada" – é classificado pela doutrina e pela jurisprudência consolidada como um risco inerente ao negócio (fortuito interno). Trata-se de uma ocorrência ligada à própria organização e funcionamento da empresa, que não rompe o nexo de causalidade.

Sendo o fortuito interno uma circunstância que não exclui a responsabilidade civil em nenhum dos dois diplomas legais (CBA ou CDC), a suspensão do processo para aguardar a definição de qual deles deve prevalecer se revela uma medida
inócua
e desnecessária para o deslinde desta causa específica. O resultado jurídico não sofreria alteração com a tese a ser fixada pelo STF.

Por todas essas razões, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

2. Do Mérito Recursal – Da Necessidade de Reforma da Sentença

A sentença de primeiro grau, com o devido respeito ao seu prolator, merece ser integralmente reformada, pois partiu de uma premissa equivocada ao analisar a conduta da companhia aérea e os direitos da consumidora.

2.1. Da Relação de Consumo e da Responsabilidade Civil Objetiva

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, na qual a recorrente figura como consumidora e a recorrida como fornecedora de serviços de transporte aéreo. Tal enquadramento atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, o que significa que este responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

2.2. Da Falha na Prestação do Serviço: O Cancelamento por Manutenção e a Violação ao Direito de Escolha

O argumento central da defesa, acolhido pela sentença, de que o cancelamento decorreu de "manutenção não programada" não tem o poder de afastar a responsabilidade da recorrida. Problemas técnicos, necessidade de reparos ou manutenções em aeronaves são eventos previsíveis e inseridos no risco da atividade econômica explorada pela transportadora. Classificam-se como fortuito interno e, como tal, não eximem o fornecedor do dever de prestar a devida assistência e de reparar os danos causados aos passageiros.

A falha na prestação do serviço, no entanto, torna-se ainda mais grave e manifesta quando se analisa a conduta da empresa após o cancelamento. A sentença laborou em erro ao considerar que o mero reembolso do valor da passagem esgotava a obrigação da empresa. O artigo 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC é cristalino ao estabelecer que, em caso de cancelamento de voo, a transportadora deve oferecer ao passageiro, à sua escolha, três alternativas:

I -
reacomodação
em voo próprio ou de
terceiro
;

II -
reembolso
integral do valor pago;

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

A norma confere a prerrogativa da escolha exclusivamente ao passageiro. No caso dos autos, a empresa recorrida, de forma unilateral e abusiva, usurpou essa prerrogativa, impondo à recorrente o reembolso do valor, sem apresentar qualquer prova de que essa foi a opção da consumidora. Pelo contrário, a narrativa dos fatos e a lógica indicam que, diante de um "compromisso inadiável", a prioridade da recorrente era, sem dúvida, a reacomodação para chegar ao seu destino. O reembolso forçado não pode ser utilizado como um subterfúgio para que a empresa se exima de sua obrigação principal, que é a de transportar o passageiro. Essa conduta configura uma falha gravíssima na prestação do serviço.

2.3. Do Dano Material e do Dever de Reparação Integral

O dano material sofrido pela recorrente está cabalmente comprovado e decorre diretamente da omissão da recorrida em cumprir seu dever de reacomodação. Diante da inércia da companhia aérea, a autora foi compelida a adquirir, por conta própria e em caráter de urgência, um novo bilhete aéreo para cumprir seu itinerário.

Os documentos dos autos demonstram de forma inequívoca o prejuízo patrimonial:

Custo da nova passagem adquirida na companhia Gol: R$ 2.571,19 (ID 342459873).

Valor reembolsado unilateralmente pela Azul: R$ 1.075,80 (conforme alegado na inicial e não refutado especificamente pela ré).

Diferença a ser indenizada: R$ 1.495,39.

A condenação à restituição dessa diferença é medida que se impõe, a fim de restabelecer o patrimônio da consumidora, que não pode ser penalizada financeiramente por uma falha de serviço da qual não teve qualquer culpa. O princípio da reparação integral (
restitutio
in
integrum
) exige que a vítima seja reconduzida ao estado em que se encontraria se o ato ilícito não tivesse ocorrido.

2.4. Do Dano Moral Configurado: O Descaso com a Consumidora Idosa e o Desvio Produtivo

O dano moral, no presente caso, ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano. A situação vivenciada pela recorrente, pessoa idosa com 76 anos, que foi deixada à própria sorte em um aeroporto, sem a devida assistência e sem uma solução para seu transporte imediato a um compromisso importante, configura uma violação à sua dignidade e aos seus direitos da personalidade.

A conduta da empresa, ao realizar o estorno unilateral e se esquivar de sua obrigação de reacomodar a passageira, demonstra um profundo descaso e desrespeito, tratando a consumidora como um mero número em sua operação, e não como um sujeito de direitos.

Adicionalmente, aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, consolidada na jurisprudência. O tempo é um bem jurídico valioso, e a recorrente foi obrigada a desperdiçar seu tempo e sua energia para resolver um problema inteiramente criado pela transportadora: procurar um novo voo, arcar com o custo, e, finalmente, buscar o Poder Judiciário para ter seus direitos reconhecidos. Esse desvio do seu tempo produtivo de atividades cotidianas ou de lazer para resolver pendências geradas pela má prestação de um serviço é, por si só, um fato gerador do dever de compensar.

2.5. Do Quantum Indenizatório por Danos Morais

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, devo considerar a dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e impor uma sanção de caráter punitivo-pedagógico ao ofensor, de modo a desestimulá-lo a repetir a conduta lesiva.

Analisando as circunstâncias do caso concreto – a capacidade econômica da empresa recorrida, a gravidade da falha na prestação do serviço, a vulnerabilidade da recorrente por sua condição de pessoa idosa, e a extensão do dano, que envolveu frustração, angústia, tempo perdido e o desrespeito demonstrado –, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela justo, proporcional e adequado. Tal montante cumpre a função compensatória sem gerar enriquecimento ilícito e atende ao caráter pedagógico da medida, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de cancelamento de voo com assistência inadequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar integralmente a sentença de primeiro grau.

Em consequência, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a empresa recorrida, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., a pagar à recorrente, MARIA DE MELLO MONTEIRO DA SILVA:

a) a quantia de R$ 1.495,39 (mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), a título de danos materiais. Sobre este valor deve incidir exclusivamente a taxa SELIC (que já engloba juros e correção monetária) a partir da data do desembolso (19/10/2024);

b) a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais. Sobre este valor deve incidir exclusivamente a taxa SELIC a partir da data da citação.

Diante do provimento do recurso inominado, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026